Tribunal: TJMT
Processo: 1058008-98.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058008-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 453.690.201-59 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), M. P. STEFANI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 32.360.326/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169426326, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que não conseguiu ter acesso à sala virtual da audiência conciliatória, visto que não foi autorizado o seu ingresso na reunião, conforme
print
anexado no id. 169426324.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, determinado a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada nova data para a realização da audiência conciliatória.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
15/02/2023, às 16h20min
(id. 169426325).

No dia
15/02/2023, às 16h47min
(id. 169426323), o reclamante apresentou justificativa, alegando que
não conseguiu ter acesso à sala virtual da audiência conciliatória, visto que não foi autorizado o seu ingresso na reunião, conforme
print
anexado no id. 169426324.

O magistrado singular, em
31/03/2023
(id. 169426326), homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

No caso em apreço,
o autor não conseguiu acessar a sala virtual da audiência conciliatória no horário designado, mesmo tendo aguardado a autorização para o seu ingresso na reunião, conforme
print
anexado no id. 169426324, datado de
15/02/2023, às 16h22min
.

Logo, exigir da parte reclamante que apresentasse justificativa prévia de ausência à audiência conciliatória é aderir a um rigor processual excessivo, que vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, e encontram-se previstos na lei de regência:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e que siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e determinar que o processo retorne à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023